Tribunal: TJES
Processo: 5013684-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013684-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO DOS SANTOS CORREA
RECORRIDO: CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS MUNDO LIVRE LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013684-89.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CLAUDIO DOS SANTOS CORREA

RECORRIDO: CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS MUNDO LIVRE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA CORRENTE. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSO DE DIREITO NÃO COMPROVADO NA HIPÓTESE. CONSTRIÇÃO ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). A controvérsia nos autos diz respeito à impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança. No detalhe, afirma a parte executada, ora Recorrente, que a constrição judicial eletrônica, realizada através do sistema conveniado SISBAJUD, recaiu sobre a sua verba depositada em caderneta de poupança e, ainda que não fosse, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impenhorabilidade de verbas inferiores a 40 salários mínimos.

(2). O Juízo a quo julgou improcedentes os embargos à execução, entendendo que, embora a penhora tenha incidido sobre valores depositados em conta poupança, não há comprovação de que tais valores correspondem efetivamente a quantia poupada. A comprovação da natureza dos valores depositados dependeria da juntada dos extratos bancários, o que não foi atendido pelo executado. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Executado, ora Recorrente, em face de sentença que negou provimento aos embargos à execução por si opostos, mantendo-se penhora sobre conta bancária.

(3). Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(4). Examinados os autos, noto que a penhora realizada via SISBAJUD incidiu sobre numerários depositados pelo Recorrente em conta poupança mantida junto ao BANCO SICOOB S.A, conforme extrato bancário e resposta à ordem de bloqueio juntados aos autos.

(5). Sobre o tema, não se desconhece o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que restou sinalizado, inclusive, pela sentença guerreada. Nesse sentido, vale destacar, dentre tantos, o seguinte julgado da Corte cidadã,
in verbis
: “
Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda,
ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude
.” (STJ; AgInt no REsp n. 2.074.127/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, grifos nossos).

(6). É inegável, no presente caso, que a quantia bloqueada na conta bancária da parte executada, ora Recorrente, compõe o limite impenhorável de 40 salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15. Todavia, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, não se está diante de uma situação estática e objetiva, de modo que a regra em destaque comporta relativização a partir da interpretação judicial (STJ,AgInt no REsp n. 2.037.056/MG), inclusive para se permitir a penhorabilidade em caso de nítida utilização para a burla à satisfação do crédito.

(7). Ocorre que, no caso em tela, não resta demonstrado eventual abuso, má-fé ou fraude por parte do Recorrente no que se refere à utilização de sua conta poupança, valendo destacar ainda que incumbe ao Exequente demonstrar tais circunstâncias (o que não ocorreu in casu), de modo que a conclusão levada a efeito pelo Juízo de origem, contraria o entendimento firmado pelo C. STJ, razão pela qual merece reforma a r. sentença.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
determinar a imediata liberação integral dos valores bloqueados em desfavor do Recorrente
, ressalvada, entretanto, a possibilidade de nova constrição, acaso demonstrada utilização fraudulenta da conta poupança para burla à satisfação do crédito executado.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)